Tribunal: TJMT
Processo: 1024178-47.2024.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024178-47.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHONATHAN DE CARVALHO - CPF: 038.282.641-82 (APELANTE), ANA KARIN DRESSLER NOLL - CPF: 003.989.100-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1024178-47.2024.8.11.0042

APELANTE: JHONATHAN DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. ROUBO MAJORADO. FRAUDE ELETRÔNICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR. NULIDADE PARCIAL. PROVAS AUTÔNOMAS SUFICIENTES. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelos crimes de extorsão qualificada, roubo majorado e fraude eletrônica, em concurso material, com pena de 21 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação (CF, art. 93, IX); (ii) saber se o procedimento de reconhecimento pessoal violou o art. 226 do CPP, implicando nulidade; (iii) saber se as provas dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes imputados; (iv) saber se a dosimetria da pena deve ser revista, com eventual exclusão de circunstâncias judiciais negativadas e redimensionamento das penas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença é suficientemente fundamentada e não padece de nulidade.

4. O reconhecimento pessoal é inválido quando precedido da exibição isolada da fotografia do réu à vítima, em afronta ao art. 226 do CPP.

5. A nulidade do reconhecimento pessoal, contudo, não implica, por si só, a absolvição do acusado, desde que existam nos autos outras provas independentes e harmônicas que sustentem a autoria.

6. A condenação foi mantida com base em provas robustas e autônomas, como os depoimentos consistentes da vítima e os registros de transações financeiras vinculadas ao réu.

7. O crime de extorsão é formal e se consuma com o constrangimento sob grave ameaça, independentemente da efetiva obtenção da vantagem indevida.

8. A fraude eletrônica restou caracterizada pela indução em erro de terceiro, com transferência bancária mediante ardil.

9. Parcial acolhimento do pleito para afastar a valoração negativa das consequências do crime de roubo e da fraude eletrônica, por ausência de prejuízo excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

TESE DE JULGAMENTO
: "
1
. A sentença está suficientemente fundamentada quando expõe, de forma clara e coerente, as razões do convencimento judicial, ainda que não enfrente pormenorizadamente todos os argumentos da defesa.
2
. É nulo o reconhecimento pessoal realizado após exibição isolada da fotografia do suspeito à vítima, por violação ao art. 226 do CPP.
3
. A nulidade do reconhecimento pessoal não implica absolvição do réu quando há nos autos provas válidas, autônomas e convergentes que sustentem a condenação.
4
. O crime de extorsão consuma-se com o constrangimento sob grave ameaça, independentemente da obtenção da vantagem indevida.
5
. A fraude eletrônica configura-se pela indução ou manutenção de alguém em erro, mediante ardil, com prejuízo patrimonial.
6
. A valoração negativa das consequências do crime, nos delitos patrimoniais, exige demonstração de prejuízo concreto e excepcional, não sendo suficiente a mera não recuperação dos bens ou valores."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 157, §2o-A, I, §2o, II; 158, §1o; 171, §2o-A; 59; 61, I; 69; CPP, arts. 155, 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 825.168/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 20.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.919.200/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.08.2025; STJ, REsp 2.208.532/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11.06.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1024178-47.2024.8.11.0042

APELANTE: JHONATHAN DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de JHONATHAN DE CARVALHO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática dos crimes extorsão qualificada, roubo majorado e fraude eletrônica (artigos 158, §1o, 157, §2o-A, inciso I c/c §2o, inciso II, e 171, §2o-A, todos do Código Penal), em concurso material (art. 69, CP), à pena de 21 (vinte e um) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, estes fixados no valor mínimo unitário.

Suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, em afronta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, bem como a irregularidade do procedimento de reconhecimento pessoal.

No mérito, pleiteia a absolvição quanto ao crime de extorsão majorada, com fundamento no artigo 386, I, do Código de Processo Penal, por inexistência do fato, e quanto aos delitos de roubo majorado e fraude eletrônica, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução das penas-base ao mínimo legal e o decote da agravante da reincidência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso, apenas para reconhecer a irregularidade do procedimento de reconhecimento pessoal e afastar a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se incólumes as demais disposições da sentença.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1024178-47.2024.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As preliminares suscitadas demandam análise do conjunto probatório, razão pela qual serão analisadas conjuntamente com o mérito do apelo.

Consta da denúncia que, no dia 14/09/2024, a vítima, ANA KARIN DRESSLER, estacionou seu veículo em um canteiro entre o Shopping Três Américas e a UFMT, em Cuiabá. Ao retornar ao automóvel, foi abordada por dois indivíduos, sendo um deles o ora apelante, os quais, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto e a forçaram a entrar e conduzir o veículo pela cidade.

Durante o período em que permaneceu sob o poder dos agentes, a vítima teve subtraídos diversos pertences, como celular, aliança e gargantilha de ouro. Além disso, foi constrangida a assinar cheques e realizar empréstimos bancários, bem como a transferir valores para a conta do apelante. Os agentes também obtiveram vantagem indevida mediante ardil, utilizando o telefone da ofendida para, passando-se por ela, solicitar ao seu companheiro uma transferência bancária sob o pretexto de pagamento da escola do filho do casal.

Auscultada pelo Delegado de Polícia, ANA KARIN DRESSLER relatou:

“QUE no sábado, dia 14/09/2024, por volta das 14:20 hs estava em um canteiro entre o Shopping Três Américas e a UFMT e estacionou seu veículo VW Taos, placa RAZ7G97 ; Que ao retornar ao veículo foi abordada por dois suspeitos, sendo que um deles portava um revólver 38 cor prata; Que o suspeito armado mandou a declarante ficar calada e sentar no banco do motorista e nesse momento o suspeito sentou no banco do passageiro enquanto o suspeito 2 sentou-se no banco de trás; Que o suspeito 1, que estava armado, o tempo todo apontava a arma para a declarante mandando que dirigisse; Que a declarante dirigiu em direção a Estrada do Moinho; Que no trajeto, o suspeito 1 pediu que entregasse a bolsa, dinheiro, contudo, como estava muito nervosa a declarante pediu que pudesse parar o veículo e ele atendeu, sendo que o suspeito 1, assumiu a direção do veículo passando a arma para o suspeito 2 e mandou que a declarante ficasse no banco de trás com ele; Que os suspeitos pediram a bolsa da declarante e a revirou mas não encontrou nada de valor; Que diante disso pediu que a declarante desbloqueasse o celular e passou a vasculhar seus aplicativos de banco; Que a conta da declarante estava negativa e ele mandou que fizesse empréstimo; Que o suspeito retirou a aliança de ouro da declarante avaliada em R$ 4000,00, uma gargantilha de ouro com pingente com nome da declarante avaliada em R$ 2000,00; Que na bolsa encontrou um talão de cheque assinados do banco Sicoob, sendo que uma das folhas estava preenchida com o valor aproximado de R$ 500,00 e as demais estavam com o valor em branco; Que os suspeitos mandaram que fizesse pix, mas estavam perdidos quanto a conta para onde o dinheiro deveria ser transferido; Que estavam discutindo sobre quem poderia ser um laranja para fornecer a conta, mas não encontraram ninguém; Que pegaram o celular da declarante e realizaram ligações, mas não conseguiram falar com ninguém; Que de posse do telefone da declarante, encaminharam mensagens via WhatsApp para o esposo da declarante (65 99985-4624) se passando pela declarante, pedindo R$ 1000,00 para a escola do filho; Que seu esposo sem desconfiar, repassou o dinheiro para a conta da declarante; Que o esposo da declarante demorou para mandar o dinheiro, então o suspeito 1 passou a ficar irritada e dizendo que queria amarrá-la; Que quando o seu esposo transferiu R$ 1000,00 para a sua conta, o suspeito acabou fornecendo a sua própria conta, pois não havia encontrado nenhum "laranja"; Que a conta para a qual transferiu o Pix está em nome de JONATHAN DE CARVALHO, CPF ***282 641 ***; Que mandaram que a declarante transferisse mais R$ 500,00 referente ao limite disponível na conta da declarante; Que o suspeito começou a andar em alta velocidade pelo Centro, ostentando o veículo que estava com som alto, o que causou pânico na declarante e também preocupação no suspeito 2, que pediu ao suspeito 1 que liberasse a declarante pois já havia feito o pix, contudo, o suspeito 1 disse que iria à uma conveniência para sacar o dinheiro que foi transferido para a conta dele; Que pararam na Distribuidora Felipe localizada na Av. Miguel Sutil, esquina com a Av. Dante Martins de Oliveira, por volta das 15:50hs; Que enquanto o suspeito 1 saiu do veículo o suspeito 2 mandou que a declarante fosse para o banco do motorista enquanto o suspeito 2 permaneceu no banco de trás com a arma encostada no seu ombro; Que Que a declarante permaneceu no veículo aproximadamente 1h40min com os suspeitos em seu veículo; Que o suspeito 1 trocou o dinheiro, comprou cervejas e adentrou o veículo permanecendo no banco de trás e a declarante continuou dirigindo na Av. Miguel Sutil e nas proximidades da Loja Duzzi Móveis, mandaram que parasse o carro e desceram do veículo, levando com eles o celular da declarante, sendo um Samsung Modelo A13, Cor Cinza; Que a declarante não sabe declinar o IMEI do aparelho, mas ressalta que tentou rastreá-lo e verificou que o aparelho estava parado a poucos metros do local onde foi liberada; Que a declarante não quis retornar ao local para buscar o aparelho e decidiram resetar o aparelho remotamente, por aplicativo; Que a declarante comunicou a Policia Militar sobre os fatos ocorridos, sendo atendido pelo SD AMORIM, e por meio do WhatsApp do seu esposo trocaram informações; Que o SD AMORIM estabeleceu contato pelo telefone (65) 99316-6427 e disse que estavam na captura do suspeito e que se obtivesse êxito entrariam em contato; Que neste ato a declarante se compromete em encaminhar os prints das mensagens enviadas pelo suspeito, bem como os dados bancários utilizados na transferência via Pix, assim como os prints das conversas com o SD AMORIM; Que em relação aos cheques, a declarante informa que já foram sustados”.

A vítima realizou o reconhecimento fotográfico do réu, conforme Termo acostado no Id. 308399378.

No dia 11/12/2024, a vítima retornou à Delegacia de Polícia e prestou declarações complementares:

“QUE verificou que algumas informações relevantes não foram ditas no dia que prestou declarações;
QUE após fazer o pix para conta informada,
o suspeito 01 pegou o celular da declarante para baixar o aplicativo da PICPAY para saber se o valor realmente tinha caído em sua conta; QUE o suspeito 01 precisou fazer o reconhecimento facial para poder acessar o aplicativo
; QUE o suspeito 01 falou que ia dar o CPF dele, mas que era para declarante não falar sobre isso para polícia; QUE o suspeito 01 utilizou o celular da declarante para pagar a distribuidora Felipe e sacar o restante do valor, através da sua conta PICPAY
; QUE não sabe o valor que foi sacado pelo suspeito na distribuidora Felipe”.

Nessa mesma data, a vítima realizou o
reconhecimento pessoal do réu
, colocado ao lado de outras duas pessoas (Id. 308399385).

Interrogado, JHONATHAN optou por permanecer em silêncio, informando que somente se pronunciaria em juízo.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação, assistido pela Defensoria Pública.

Na instrução processual foi colhida a prova oral. Valho-me da transcrição contida na sentença:

“A Ofendida Ana Karin Dressler declarou na audiência de instrução e julgamento que:

“(...) No que eu parei ali ainda estava fechada a sorveteria, aquela Sorveteria Reis que tem próxima da praça do Jardim das Américas e eu desci do carro até a rua da lateral do Shopping Três Américas, que é o parque do Barbado, aquela avenida. E eu trabalho com artesanato e com folha, planta desidratada, essas coisas, é um hobby. Eu parei, vi umas plantas ali e eu estava com cestinho, tesoura de poda, desci do carro e fui pegar isso. E quando eu fui entrar dentro do carro, dentro do carona que eu fui largar essa cestinha, os dois me abordaram. (...)

Promotora de Justiça: Os dois estavam com a arma em punho ou apenas um deles?

Vítima: Um deles. Tinha um revólver.

Promotora de Justiça: (...) Quem é que estava com a arma de fogo? Porque a senhora reconheceu o Jhonathan. Era o Jhonathan ou era o comparsa?

Vítima: Era o Jhonathan. (...) O que o Jhonathan fez? O Jhonathan foi falando: ‘-Entra no carro, entra no carro.’ (...) Pela porta do carona, eu fui para o banco do motorista, o Jhonathan entrou do meu lado com a arma e o comparsa entrou no banco de trás. Ele falou: ‘Dirige, dirige, dirige, dirige.’ Eu fui andando e eles começaram a pedir uma série de coisas, eu falei assim: ‘- Eu posso parar o carro?’ Eu fui andando, segui na Avenida do Barbado, falei: ‘- Moço eu não estou conseguindo te responder. Eu posso parar o carro? Estou muito nervosa. ‘ Eles continuavam falando assim...A impressão que eu tenho agora passado este tempo é que o Jhonathan tinha usado droga e o outro não tinha usado. Até porque, depois eu retomo isso, até porque tipo assim o Jhonathan não queria terminar a ação nunca e o outro queria terminar a ação, eu acho que só teve o desfecho (...).

Promotora de Justiça: Qual dos dois era mais violento?

Vítima: o Jhonathan. (...) ‘-Posso parar o carro?’ ele falou: -‘Tá, pode parar o carro então.’ Eu parei, ele falou:-‘Sai daqui agora. Vai para o banco de trás.’ Nisso ele assumiu o volante, deu o revólver para o comparsa, que ficou sentado comigo no banco de trás. Então ficou assim: o comparsa e ele sentado, tipo ele na frente, o comparsa do mesmo lado do carro no banco de trás e eu sentada ao lado dele. Ele com a arma. Nisso eles começaram que eles queriam pix (...). A primeira coisa que eles pegaram foi minha aliança, até agora nem mandei fazer ainda de novo. Pegaram minha aliança, pegaram uma gargantilha que eu tinha com o meu nome, tinha desde os meus quinze anos, gargantilha de ouro com o nome e até os brincos que eu tinha na orelha, esse comparsa pediu para eu tirar, falei: ́-É bijuteria, não é uma joia de verdade.‘ ‘-Não, mas eu gostei, quero levar para minha esposa, tira!’ Tirei os brincos da orelha, dei para ele. Eles começaram a revirar a minha bolsa e na bolsa tinha um talonário de cheques que eu tinha preenchido para pagar o curso de inglês da minha filha, os cheques estavam preenchidos já, pegaram o meu celular e começaram a mexer nos aplicativos do celular.

Promotora de Justiça: (...) O montante em cheques, somadas as folhas era o equivalente a que valor? Quanto que é a mensalidade mais ou menos? A Dra. tem noção? Vítima: Acho que dava em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Mas os cheques eu... assim que cheguei em casa sustei tudo. (...).

Promotora de Justiça: Isso já tinha passado quanto tempo da abordagem?

Vítima: Não sei te dizer, porque eles trocaram de lugar comigo e nesse momento que eles trocaram de lugar que eu parei de dirigir, ele começou a rodar, ele rodou muito, muito tempo, tanto que eu fui liberada já eram 04 horas da tarde.

Promotora de Justiça: E a abordagem foi que horas?

Vítima: 2 horas e alguma coisa. Duas horas eu já tinha deixado o meu filho, então... (...). Começaram a pedir pix, só que eles não conseguiam definir para onde que era o pix. (...) Eles pegaram o meu telefone e começaram a ligar para várias pessoas, daí as pessoas não atendiam, algumas pessoas eles falavam. E eu fiquei tentando escutar os nomes deles ou alguma coisa. Trabalhei muitos anos na assessoria de Magistrado, eu falei assim... não sei, na hora me deu um negócio assim, pensando no que eu vou falar se eles forem presos. Eu tentei focar nisso para não desesperar. E eles começaram a pedir esse pix, pedir esse pix, eles não conseguiam, não conseguiam, até que eles resolveram,
o Jhonathan resolveu que eu ia fazer o pix para ele mesmo
.
Ele falou: ‘- Tá bom então, eu vou te dar um número, eu vou confiar que você não vai denunciar, que você não vai... E aí você faz o pix para mim.’
Eu tinha pago contas naquela semana, eu nem tinha dinheiro na minha conta.
Ele mandou mensagem para o meu marido, se fazendo passar por mim
. (...) Meu marido passou esse valor para mim.

Promotora de Justiça: Que era quanto?

Vítima: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Eu fiz o pagamento, porque R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) era o limite também, porque era um sábado à tarde, então o sábado, o pix não (...). Era o máximo de valor que eu poderia fazer para eles. Eles pegaram esse R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e eles começaram a...

Promotora de Justiça: Seu marido mandou os R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para a conta da Dra., a Dra. passou para o Jonathan? Na conta dele?

Vítima: Exato, na conta do Jonathan.
O Jhonathan pegou o meu telefone, baixou o aplicativo, acho que era do marcado pago, PicPay, sei lá, uma dessas contas assim, fez reconhecimento facial no meu próprio aparelho para ver se o dinheiro realmente tinha entrado na conta dele
. E ele ficou neste momento, ele estava nas intermediações da

Prainha ali onde tem os usuários, ele parou o carro ali, ficou falando com uns caras, ele abriu os vidros do carro, todo esse tempo, todo o tempo, ele colocou um funk super alto assim tocando no som do carro, uma música muito alta. Ele ficou andando, meio que assim ostentando comigo sequestrada. (...). Todo o tempo com o revólver. Uma hora eu fui me mexer, assim me ajeitar no banco. ‘Você tem revólver, você tem revólver aí, bota a sua mão aonde a gente... Para de moage, não sei o que...’.

Promotora de Justiça: A senhora chegou a ser agredida fisicamente?

Vítima: Não. Esse moço que estava atrás, que eu não sei quem que é o outro, o Jhonathan falava todo o tempo para ele assim:’-
Vamos amarrar ela. Vamos colocar ela no porta-malas. Vamos amarrar ela, não sei o que
.’ Esse outro falava assim: ‘- Ela está de boa. Ela está tranquila. Ela não está fazendo nada. Esta de boa aqui, está de boa aqui.’ (...) O que foi pior para mim, mais traumático foi que eles começaram a...desculpa, eles começaram a pedir para ir na minha casa, tipo assim: ‘-Eu quero ir para a sua casa. Nos leva para a sua casa. Onde você mora? A gente vai para a sua casa. ’ Neste momento eu falei que não. Falei: ́- Não, eu não vou’. ‘- Então a gente vai matar você.’ ‘-Então mata.’ Eu falei: ‘- Então mata. Eu falei eu não vou levar vocês para a minha casa.’ Que o meu marido tinha feito cirurgia, a minha filha de 14 anos estava em casa. Eu pensei vou levar eles lá, no condomínio que eu morava na época não tinha... era só uma portaria remota. Eu falei eu vou botar esses caras lá dentro de casa, que horas que eles vão sair de lá de dentro? Foi o momento em que eu comecei a falar que eu não ia levar e comecei a tentar argumentar com eles. Falei:’-Olha, eu já fiz tudo o que vocês pediram.’

Promotora de Justiça: Como que terminou?

Vítima: Eu comecei a falar isso. Falei:’-Olha, eu fiz tudo o que vocês pediram. Vocês querem levar o carro?’ Ele falou:’-O carro tem rastreador.’ Eu falei: ‘- Não tem rastreador. Pega o carro leva. Leva o carro. Deu. Acabou. Chega.’ Eu falei: ‘-Para o carro.’ Ele pegou entrou ali na Miguel Sutil, onde tem aquele... perto da Avenida dos Trabalhadores tem uma conveniência ali, que vende cerveja, assim bem na esquina de uma rotatória. Ele parou o carro ali. Eu fiquei com o revólver no pescoço, ele desceu do carro.

Promotora de Justiça: Ele quem? O comparsa?

Vítima: O Jhonathan.

Promotora de Justiça: Mas quem estava com o revólver era o comparsa?

Vítima: Era o comparsa, ele ficou com o revólver no meu pescoço, o Jhonathan desceu do carro, que estava no volante, desceu do carro, foi lá trocou o dinheiro, o pix que eu tinha feito para a conta dele, trocou por dinheiro ali e pegou um pac de cerveja, só que daí nesse momento esse outro que estava mais calmo durante todo o tempo falou assim:’- Vai a senhora para o banco da frente. Agora vai a senhora, que nós vamos fazer o que a gente combinou. A senhora cumpriu com a sua parte, a gente vai cumprir com a nossa, a gente vai te liberar.’ Neste momento eu fui para o banco da frente e isso me causou super indignação... todas as pessoas que estavam ali tomando cerveja vendo uma pessoa com uma arma e eu dentro do carro, todo mundo continuou ali parado, tomando uma cerveja como se... nada tivesse acontecendo. Pulei para o banco da frente. Ele entrou no banco de trás junto com o comparsa e eu subi na Miguel Sutil antes de chegar na... tipo assim, andei pouquinho ali, saí dessa rotatória, fui, andei uns metros e antes de chegar naquela loja, inclusive tem um ponto de ônibus, ele pediu para parar o carro, eu parei, eles falaram: ‘- Então está bom, obrigado, Deus abençoe a senhora.’ E desembarcaram do carro. (...) E falaram assim: ‘- Desculpa se a gente foi rude com as palavras.’ Alguma coisa assim... ‘-Deus abençoe a senhora.’ E saíram do carro.

Promotora de Justiça: Como é que foi? Como a polícia chegou até eles? Foi o prejuízo emocionou evidente e toda a situação, foram os R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)? Por que o cheque conseguiu sustar.

Vítima: E a minha aliança e a gargantilha de ouro.

Promotora de Justiça: Como é que chegou até eles?

Vítima: Chegou até eles porque a noite eu fui... primeira coisa que eu fiz foi resetar o meu celular, porque eles levaram o celular junto. Então, eu resetei o celular.

Promotora de Justiça: Recuperou alguma coisa?

Vítima: Nada. (...) Eu fui para a casa, que aí que eu chorei, durante todo o tempo eu me mantive normal, mas quando eu enxerguei meu marido aí desabei totalmente, quando eu me acalmei eu fui para a delegacia e como eu tinha feito os prints em nome dele, eu memorizei o...CPF dele.

Promotora de Justiça: Não entendi. Como assim:-‘ Fiz os prints’.

Vítima: Não, os pix, perdão.

Promotora de Justiça: Memorizou o CPF, entendi.

Vítima: Isso, eu sabia mais ou menos o início do CPF, não tinha todo, mas assim tinha memorizado os primeiros números. Eu dei as características dele porque o Jhonathan tinha marcas de espinha no rosto assim e quando eu falei as características para o policial, o soldado me mandou uma foto já, eu falei:’- É ele. É esse aí mesmo. Falei é essa pessoa, sem dúvida é essa pessoa.’ Depois a gente confirmou quando eu consegui e habilitar de novo e entrar no aplicativo do banco tinha o nome e o CPF, eu fiz o pix.

Promotora de Justiça: E os primeiros dígitos eram aqueles que a Dra. Tinha gravado de memória?

Vítima: Exato. (...) Um mês e pouco depois eu fiz um Termo de Reconhecimento assim por escrito que era ele e tudo mais. Quando capturaram ele, que foi... acho que foi em novembro, dezembro, eu não sei, eu fui lá para a delegacia e teve o reconhecimento oficial mesmo com... como deve ser.

Promotora de Justiça: Tinham outras pessoas perfiladas?

Vítima: Outras pessoas, isso, exato.

Promotora de Justiça: Alguma dúvida sobre esse reconhecimento?

Vítima: Nenhuma.”.

A Vítima confirmou em Juízo a declaração apresentada na fase investigativa, em que informou:

[...]

Interrogado o Réu em Juízo negou a prática dos delitos. Anotou que está sendo acusado dos delitos por ser o proprietário da conta bancária”.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, objeto da insurgência recursal.

No que concerne à preliminar de ausência de fundamentação, não vislumbro a ocorrência do vício apontado.

A fundamentação das decisões judiciais constitui garantia constitucional expressamente prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo corolário do Estado Democrático de Direito e instrumento de legitimação do exercício da jurisdição.

Tal exigência, contudo, não impõe ao juiz o dever de rebater, de forma pormenorizada, cada um dos argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, de maneira clara e coerente, as razões de seu convencimento.

Compulsando os autos, verifico que a sentença objurgada apresenta fundamentação suficiente, tendo o juízo singular analisado adequadamente o conjunto probatório e explicitado as razões que o levaram à formação de seu convencimento. O julgador apreciou os depoimentos colhidos, confrontou-os com os demais elementos de prova e, a partir desse cotejo, concluiu pela condenação do apelante.

Não se trata, portanto, de mera reprodução automática de elementos informativos, mas de efetiva valoração crítica do acervo probatório, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado, insculpido no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Afasto a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Quanto à segunda questão preliminar, referente à irregularidade do procedimento de reconhecimento pessoal, assiste razão à defesa, como bem destacado no parecer da Procuradoria de Justiça.

Com efeito, o artigo 226 do Código de Processo Penal estabelece um rito específico para o reconhecimento de pessoas, constituindo garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime.

No caso em apreço, restou evidenciado que, antes do reconhecimento formal realizado na delegacia, a vítima recebeu, por meio de policial militar, fotografia do apelante, ocasião em que afirmou categoricamente tratar-se do autor do delito.

Tal procedimento configura o denominado
"show-up"
, prática em que a vítima é exposta apenas ao suspeito ou à sua fotografia isolada, sem a presença de outras pessoas com características semelhantes.

Essa prévia exposição à imagem do suspeito contamina o reconhecimento subsequente, ainda que este siga formalmente as exigências do artigo 226 do Código de Processo Penal, pois compromete a espontaneidade e a fidedignidade do ato.

A memória da vítima, já influenciada pela fotografia previamente apresentada, não reflete necessariamente a lembrança original do fato presenciado, mas sim a familiaridade decorrente da imagem anteriormente visualizada.

Colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. O art. 226 do CPP estabelece formalidades obrigatórias para garantir a validade e confiabilidade do reconhecimento pessoal. A jurisprudência do STJ, consolidada a partir do HC 598.886/SC, reconhece que a inobservância dessas formalidades torna nulo o ato de reconhecimento, mesmo que posteriormente confirmado em juízo. 4. O
reconhecimento pessoal realizado no caso foi inválido, pois ocorreu na modalidade "show-up" (apresentação única do suspeito), sem confronto com outros indivíduos semelhantes e mediante montagem fotográfica apenas com a imagem do investigado, o que viola as garantias mínimas do procedimento previsto no art. 226 do CPP
. [...]
(AgRg no REsp n. 2.105.657/RS, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Portanto,
reconheço a irregularidade do procedimento de reconhecimento pessoal, desconsiderando-o como elemento probatório válido para fins de formação do convencimento judicial
.

Tal conclusão, contudo, não implica necessariamente na absolvição do apelante, como pretende a defesa,
sendo imperioso analisar se subsistem outros elementos probatórios, autônomos e suficientes, a confirmar a autoria delitiva
. É o que passo a examinar ao adentrar o mérito recursal.

No tocante ao crime de roubo majorado, a materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos da vítima, que relatou de forma pormenorizada a subtração de seus pertences – aliança, gargantilha de ouro e brincos – mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

Quanto à autoria, embora desconsiderado o reconhecimento pessoal viciado, verifico a existência de outros elementos probatórios robustos e autônomos a indicar o apelante como um dos autores do delito.

Destaca-se, nesse contexto,
o depoimento firme e coerente da vítima, que descreveu minuciosamente a dinâmica criminosa, as ameaças sofridas e os bens subtraídos, bem como a prova documental consistente na transferência bancária realizada para conta de titularidade do apelante
.

A alegação defensiva de que
“terceiros teriam se utilizado indevidamente da conta bancária do apelante”
mostra-se inverossímil e desprovida de qualquer elemento de corroboração. Ademais, a vítima relatou ter memorizado os primeiros dígitos do CPF do apelante, informação posteriormente confirmada, o que reforça a credibilidade de seu relato.

Além disso, informou que
o próprio assaltante instalou o aplicativo e fez o reconhecimento facial exigido pela instituição financeira para ter acesso à sua conta,
e confirmou que o valor relativo ao PIX feito pela vítima havia sido creditado.

O contato prolongado – aproximadamente duas horas – em espaço restrito dentro do veículo, proporcionou à vítima condições adequadas de observação, afastando a hipótese de erro de identificação.

A convergência entre o depoimento coerente da vítima e a prova documental inequívoca demonstra, de forma independente e suficiente, a autoria delitiva, tornando desnecessária a utilização do reconhecimento pessoal como suporte condenatório.

Ressalte-se que, em crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, como o roubo, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando coerente e em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos, como ocorre na espécie.

A alegação defensiva de que poderiam ter sido produzidas outras provas, como imagens de câmeras de monitoramento, não afasta a suficiência do acervo já existente.

Neste ponto, aliás, verifico que consta no inquérito policial que foram realizadas diligências no sentido de localizar imagens das câmeras de segurança da distribuidora de bebidas onde pararam, mas o proprietário respondeu que elas eram gravadas e armazenadas apenas por curto período de tempo, já tendo sido apagadas naquela oportunidade.

No que concerne à majorante do emprego de arma de fogo, sua incidência prescinde da apreensão e perícia do artefato, sendo suficiente a comprovação de sua utilização por outros meios de prova, como o depoimento da vítima, que relatou ter permanecido sob a mira de um revólver durante todo o período em que esteve sob o poder dos agentes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO, DESNECESSIDADE
. PENA BASE E DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A nulidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância do art. 226 do CPP, não implica no trancamento da ação penal quando há outras provas independentes que atestam a autoria delitiva. 2. A existência de provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas permite a continuidade da ação penal, mesmo com a anulação do reconhecimento fotográfico.
2.
A jurisprudência pacífica desta Corte dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da majorante, desde que existam outros meios de prova que comprovem seu uso
. 3. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 4. É válida a fixação de regime inicial fechado com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 825.168/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025).

Quanto à majorante do concurso de agentes, sua configuração é inequívoca, tendo a vítima relatado de forma consistente a participação de dois indivíduos na empreitada criminosa, sendo um deles o ora apelante.

Portanto, mantenho a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, nos termos do artigo 157, §2o-A, inciso I, c/c §2o, inciso II, do Código Penal.

No que tange ao crime de extorsão, a defesa sustenta sua atipicidade, alegando que a denúncia teria imputado ao apelante o constrangimento da vítima para assinar cheques e contrair empréstimos bancários, circunstâncias que, segundo a tese defensiva, não teriam sido confirmadas durante a instrução processual.

Tal argumentação, contudo, parte de premissa equivocada. O crime de extorsão, tipificado no artigo 158 do Código Penal, consiste em
"constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa"
.

Trata-se de crime formal, que se consuma com o próprio constrangimento, independentemente da efetiva obtenção do proveito ilícito, conforme pacificado na Súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça:

"O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida".

No caso concreto, restou cabalmente demonstrado o constrangimento ilícito. A vítima foi mantida sob grave ameaça, com emprego de arma de fogo, por cerca de duas horas, período em que os agentes tentaram obter vantagens econômicas por múltiplos meios.

Ainda que não tenha sido possível concretizar empréstimos bancários por ausência de limite disponível, ou que determinados cheques já estivessem assinados anteriormente, o núcleo do tipo penal – o constrangimento mediante grave ameaça com finalidade patrimonial – efetivamente ocorreu.

A vítima declarou, de forma consistente, que teve seus aplicativos bancários acessados, foi compelida a tentar transferências via PIX, submetida a tentativas de operações financeiras e mantida sob pressão psicológica constante para liberar valores.

O fato de as operações não terem sido concretizadas por fatores alheios à vontade dos agentes não descaracteriza a tipicidade da conduta, pois o constrangimento existiu, a finalidade de obter vantagem ilícita estava presente, e a vítima efetivamente cedeu às imposições ao permitir o acesso a seus dados e realizar tentativas de movimentação bancária.

Ademais, não procede a alegação defensiva de que a denúncia teria se limitado a imputar a exigência de cheques ou contratação de empréstimos. A peça acusatória descreveu um contexto mais amplo de constrangimento ilícito com finalidade econômica, englobando diversas condutas tendentes à obtenção de vantagem patrimonial, confirmadas pela vítima em juízo.

Portanto, a sentença não inovou, mas apenas reconheceu que a conduta descrita e comprovada nos autos se amolda ao tipo penal do artigo 158 do Código Penal. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença não impede que o julgador, ao examinar os fatos efetivamente provados, enquadre a conduta dentro do tipo penal aplicável, desde que não haja alteração substancial da narrativa acusatória.

No presente caso, os fatos permaneceram inalterados: a vítima foi constrangida, sob grave ameaça, a praticar atos destinados a proporcionar vantagem econômica aos agentes. Tal circunstância caracteriza, de forma inequívoca, o delito de extorsão majorada pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 158, §1o, do Código Penal.

Quanto ao crime de fraude eletrônica, tipificado no artigo 171, §2o-A, do Código Penal, sua materialidade e autoria também se encontram devidamente comprovadas.

A vítima relatou que os agentes, utilizando seu telefone celular e passando-se por ela, entraram em contato com seu companheiro e solicitaram uma transferência bancária no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sob o falso pretexto de que o dinheiro seria destinado ao pagamento da escola do filho do casal.

O companheiro da vítima, induzido em erro pela mensagem fraudulenta, efetuou a transferência para a conta da ofendida, valor que posteriormente foi transferido para a conta bancária do apelante.

Tal conduta configura, de forma inequívoca, o crime de estelionato, pois os agentes obtiveram vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo a vítima em erro, mediante artifício fraudulento.

A alegação defensiva de insuficiência probatória não merece acolhida, pois o conjunto probatório é robusto e coerente, destacando-se o depoimento da vítima e a prova documental consistente na transferência bancária realizada para conta de titularidade do apelante, bem como os prints do celular, demonstrando a solicitação do valor realizada ao seu companheiro, como se fosse ela própria.

Portanto, mantenho a condenação do apelante pelo crime de fraude eletrônica, nos termos do artigo 171, §2o-A, do Código Penal.

No que concerne ao concurso de crimes, verifico que o apelante praticou três condutas distintas e autônomas, cada uma delas configurando um crime específico: roubo majorado, extorsão majorada e fraude eletrônica.

Embora praticados em um mesmo contexto fático, os delitos não se confundem, possuindo elementos típicos próprios e desígnios autônomos.

O roubo caracteriza-se pela subtração de coisa móvel alheia mediante grave ameaça ou violência; a extorsão, pelo constrangimento da vítima, mediante grave ameaça, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, com o intuito de obter vantagem econômica indevida; e o estelionato, pela obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

No caso concreto, o apelante, juntamente com outro agente não identificado, subtraiu pertences da vítima mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (roubo); constrangeu-a, mediante grave ameaça, a realizar transferências bancárias e outras operações financeiras (extorsão); e obteve vantagem ilícita, em prejuízo do companheiro da vítima, induzindo-o em erro mediante artifício fraudulento (fraude eletrônica).

Tratando-se de condutas distintas, com desígnios autônomos, praticadas mediante mais de uma ação, correta a aplicação do concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Passo, agora, ao pedido de readequação da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o juízo singular valorou negativamente as seguintes circunstâncias judiciais: no crime de extorsão, as circunstâncias do crime (emprego de arma de fogo); no crime de roubo, a culpabilidade (intensa ameaça), as circunstâncias do crime (uso de arma de fogo) e as consequências do crime (bens não recuperados); e no crime de fraude eletrônica, as consequências do crime (não devolução do valor).

Quanto ao emprego de arma de fogo como circunstância judicial negativa, entendo que sua valoração é adequada. A utilização de arma de fogo potencializa significativamente a lesividade da conduta e o poder de intimidação sobre a vítima, criando risco concreto à incolumidade física e ampliando substancialmente o temor causado.

Quanto ao roubo, presentes duas causas de aumento, possível a utilização de uma delas para exasperar a pena-base. Nesse sentido:

[...] 5. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que, no delito de roubo,
havendo pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
. No caso,
havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base
, como feito pela Corte de origem. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.919.200/MG, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

No que concerne à culpabilidade valorada negativamente no crime de roubo, também não vislumbro excesso. O juízo de origem não se limitou a registrar a ameaça típica do delito, mas destacou a intensidade diferenciada da conduta do apelante, que, além de constantes ameaças no sentido de amarrar a vítima e colocá-la no porta-malas, trafegava com o veículo em alta velocidade, colocando em risco a vida da vítima.

Estas vetorial, como circunstância judicial (art. 59 do CP), avalia o grau de reprovabilidade da conduta em seu contexto concreto. No caso, os elementos demonstram culpabilidade exacerbada, superior ao padrão normalmente verificado em delitos da mesma espécie, legitimando a majoração da pena-base.

Diversamente, quanto às
consequências do crime

valoradas negativamente nos delitos de roubo e fraude eletrônica, assiste razão à defesa, uma vez que não se admite a consideração desfavorável das consequências do delito com base exclusivamente na não recuperação do bem subtraído.

A consequência do crime prevista no artigo 59 do Código Penal diz respeito aos efeitos concretos e específicos da conduta delitiva que extrapolem os resultados normalmente esperados para o tipo penal em questão. Essa circunstância só pode ser valorada negativamente quando houver repercussões mais gravosas do que aquelas ordinariamente inerentes à prática do delito, caracterizando um plus de lesividade que justifique o aumento da pena-base. Não se confunde, portanto, com o resultado típico do crime, mas sim com seus efeitos reflexos e duradouros.

Sobre o tema, colaciono recente julgado da Corte Cidadã:

[...] Tese de julgamento: "
1. A valoração negativa das consequências do crime, com base na ausência de restituição do bem subtraído, não é fundamento idôneo para o aumento da pena-base em crimes patrimoniais, salvo demonstração de prejuízo excepcional. 2.
A perda do bem subtraído é inerente ao delito de roubo e não justifica o incremento da pena, exceto em casos de prejuízo excessivo que ultrapasse o normal à espécie
". [...]
(REsp n. 2.208.532/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025).

Portanto, afasto a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria dos delitos de
roubo
e
fraude eletrônica
.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP).

A defesa pugna pelo afastamento dessa agravante, sob o argumento de que o documento que a comprovou teria sido juntado de ofício pelo juízo, sem prévia intimação das partes, em afronta aos princípios do contraditório e da inércia da jurisdição.

Tal argumentação, contudo, não comporta acolhimento. Consoante dispõe o artigo 156, inciso II, do Código de Processo Penal, o Juiz, no exercício de seus poderes instrutórios, pode determinar, de ofício, a produção de provas que entender necessárias ao esclarecimento dos fatos.

A busca da verdade é princípio norteador do processo penal e autoriza o juiz a adotar medidas destinadas a formar sua convicção, desde que assegurada a possibilidade de contraditório.

No caso em apreço, o relatório de situação processual executória do apelante configura documento público e oficial, limitado a consolidar informações já constantes nos sistemas do Poder Judiciário.

Não se trata de prova nova ou produzida unilateralmente, mas de mera consulta a dados públicos que atestam a existência de condenações anteriores transitadas em julgado. Sua juntada, portanto, insere-se na regularidade da instrução processual e da atividade de dosimetria da pena.

Ressalte-se, ademais, que a reincidência pode ser reconhecida até mesmo de ofício, pois se trata de circunstância objetiva e de caráter pessoal, demonstrada documentalmente, cuja constatação independe de requerimento das partes.

O contraditório, no ponto, resta resguardado pela possibilidade de a defesa se manifestar sobre a incidência e valoração da agravante, o que efetivamente ocorreu no presente recurso.

Portanto, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria.

Na terceira fase, o magistrado aplicou a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal (concurso de agentes) ao crime de roubo, e a causa de aumento prevista no artigo 158, §1o, do Código Penal (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) ao crime de extorsão, aumentando as penas em 1/3 (um terço). Não vislumbro excesso ou ilegalidade nessa operação dosimétrica, que observou os parâmetros legais e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, o magistrado aplicou o concurso material de crimes (art. 69 do CP), somando as penas dos três delitos.

Em razão do afastamento da valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria dos delitos de roubo e estelionato, faz-se necessário o redimensionamento das penas.

No crime de roubo, afastada a valoração negativa das consequências, mas mantidas as valorações negativas da culpabilidade e das circunstâncias, a pena-base deve ser fixada em 5 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, mantida a agravante da reincidência, a pena intermediária fica estabelecida em 6 (seis) anos de reclusão. Na terceira fase, aplicada a causa de aumento do concurso de agentes (1/3), a pena definitiva para este crime resulta em 08 (oito) anos de reclusão.

No crime de extorsão, mantida a valoração negativa das circunstâncias, a pena-base permanece em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Na segunda fase, mantida a agravante da reincidência, a pena intermediária fica estabelecida em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão. Na terceira fase, aplicada a causa de aumento do concurso de agentes e emprego de arma de fogo (1/3), a pena definitiva para este crime resulta em 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

No crime de fraude eletrônica, afastada a valoração negativa das consequências, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, mantida a agravante da reincidência, a pena intermediária e definitiva para este crime fica estabelecida em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Aplicando-se o concurso material de crimes (art. 69 do CP), a pena final resulta em 20 (vinte) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, mantido o regime inicial
fechado
para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "a", do Código Penal.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para:
(i)
reconhecer a irregularidade do procedimento de reconhecimento pessoal, determinando sua desconsideração como elemento probatório válido;
(ii)
afastar a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria dos delitos de roubo e fraude eletrônica; e
(iii)
redimensionar as penas, nos termos acima expostos, resultando na pena final de
20 (vinte) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
, mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025